Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RISCO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. OFÍCIO AO INSS E AO MTE. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Todas as diligências em busca de patrimônio do devedor restaram infrutíferas; não há contracheque ou documentação similar atualizada que apresente descrição detalhada da folha de pagamento do agravado ou da quantia livre por ele recebida.
4. O INSS dispõe das informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Há possibilidade de identificação de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor para possível penhora salarial.
5. Da mesma forma, o Ministério do Trabalho e Emprego mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, capaz de verificar se a parte agravada tem algum registro de trabalho.
6. O agravante requereu ao juízo que determinasse ofícios ao INSS e ao MTE, para que o ente e o órgão informassem ao juízo se o executado possui vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado. Todavia, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial e ausência de consentimento do devedor.
7. Caso as diligências sejam frutíferas, há viabilidade de auferir a situação financeira do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. A decisão deve ser reformada para oficiar ao INSS e ao MTE.
8. Recurso conhecido e provido.